Tribunal: STF
Processo: HC 232693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. NULIDADES SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por David de Castro, advogado, em 18.9.2023, em benefício de Everton Previato de Oliveira, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, na mesma data, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 853.806/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.9.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no caput do art. 329 do Código Penal e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, resistência e tráfico de entorpecentes), por fatos assim narrados no auto de prisão em flagrante:



    “No dia 06 de Setembro de 2023, na DEL.POL.MORRO AGUDO, presente o Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia DR JOÃO BAPTISTUSSI NETO, comigo, Escrivão de Polícia, compareceu o condutor RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, apresentando capturado EVERTON PREVIATO DE OLIVEIRA, por suspeita de prática delitiva, haja vista ter sido surpreendido na hipótese prevista no artigo 302, incisos I e IV, do CPP, por fato ocorrido na data de 06/09/2023, por volta das 13h30, na Rua Parreira Lima, Nº 264, - REST. MASSAS, CENTRO, Cep: 14640-000, MORRO AGUDO - SP, cujo local é um Restaurante, onde teria ingressado, juntamente com outro indivíduo, ainda não identificado, ambos fazendo uso de máscaras COVID e bonés e, mediante graves ameaças proferidas contra a vítima LUCIANA APARECIDA MATIKO KIYOTA, com emprego de objeto que ela acreditou ser uma arma de fogo, subtraíram uma bolsa de escritório contendo documentos pessoais da vítima e a quantia aproximada de cinco mil reais, tendo ambos se evadido em seguida. Policiais militares fizeram o atendimento da ocorrência e receberam informação da autoria, imputada ao autuado e, em razão disso, dirigiram-se até a barbearia dele, na Rua Rita Aurora do Prado, n. 683, no bairro Jardim São José, onde ele foi abordado, depois de ter oferecido resistência ativa, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo, sendo então procedida busca no estabelecimento, sendo encontrados um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, da cor preta; uma balança digital de precisão; uma calça jeans e uma máscara de COVID, ambas completamente molhadas e no bolso dessa calça, uma carteira contendo os documentos pessoais e cartões bancários da vítima e a quantia de R$1.543,00 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais em dinheiro) e ainda, dois tabletes de erva seca prensada, com características de maconha, com peso total aferido em 663,0 gramas, cuja substância estava ali depositada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, do que foram testemunhas RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, EDER CAMPOS FRAZÃO e SAILO DE SOUSA E SILVA” (fl. 2, e-doc. 2).



    3. Em audiência de custódia realizada em 7.9.2023, presidida pela Juíza de Direito Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso, da Vara Plantão da comarca de Batatais/SP, no Processo n. 1500174-45.2023.8.26.0610, a prisão em flagrante de Everton Previato de Oliveira foi convertida em preventiva. Constou da decisão proferida em apartado à ata de audiência:



    “Não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, pois não se vislumbra nenhum vício insanável que venha a ensejar a sua ilegalidade, tendo a Autoridade Policial observado os prazos previstos em lei e fundamentado adequadamente a classificação da conduta, a qual se encontra amparada pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias que envolveram os fatos.



    Em análise do contexto fático e dos documentos acostados, não se vislumbra tenha o agente praticado o fato nas condições constantes dos incisos I a III, do artigo 23, caput, do Código Penal, razão pela qual fica saneada e devidamente ratificada a legalidade da prisão em flagrante, conforme artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal.



    A hipótese ainda conta com a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, vez que o crime de tráfico e roubo pelos quais foi o investigado preso em flagrante tem pena máxima superior a quatro anos; e há indícios suficientes da materialidade delitiva, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 26/30), e do auto de exibição e apreensão (fls. 33/36) e laudo de constatação provisória de fls. 49/51.



    Consta dos autos que o averiguado, juntamente com outro indivíduo não identificado, ingressaram em estabelecimento comercial fazendo uso de máscaras COVID e bonés e, mediante graves ameaças proferidas contra a vítima L.A.M.K., com emprego de objeto que ela acreditou ser uma arma de fogo, subtraíram uma bolsa de escritório contendo documentos pessoais da vítima e a quantia aproximada de cinco mil reais, tendo ambos se evadido em seguida.



    Noticiada a ocorrência, bem como a autoria por parte do investigado, os policiais foram até ao local em que ele trabalha e lá o abordaram, e declararam que para execução do ato legal fora necessário uso de força física contra o investigado, pois este ofereceu resistência ativa contra os agentes da lei.



    Foram localizados no local ‘simulacro de arma de fogo, tipo pistola, da cor preta; uma balança digital de precisão; uma calça jeans e uma máscara de COVID, ambas completamente molhadas e no bolso dessa calça, uma carteira contendo os documentos pessoais e cartões bancários da vítima e a quantia de R$ 1.543,00 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais em dinheiro) e ainda, dois tabletes de erva seca prensada, com características de maconha, com peso total aferido em 663,0 gramas’, ocasião em que fora dada voz de prisão em flagrante ao indiciado.



    A localização dos documentos da vítima em seu poder, o simulacro de arma de fogo, tipo pistola, bem como as máscaras de proteção contra COVID apreendidas evidenciam o cometimento do delito de roubo pelo averiguado, assim como relatado pela vítima e demais testemunhas (fls. 04/09).



    Ainda, a quantidade de drogas e dinheiro apreendida é vasta, e os apetrechos utilizados para pesagem e medição de entorpecentes indicam o envolvimento do averiguado com o meio criminoso.



    Tais elementos de prova não podem ser descartados como elementos de convicção que conferem justa causa à conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havendo ilegalidade ou abusividade na custódia cautelar.



    Ainda, há de se considerar que o crime em questão (roubo) foi cometido com violência contra pessoa e, em análise de sua certidões de antecedentes (fls. 61/65), denota-se que o investigado é reincidente, possui maus antecedentes, e possui passagens e processos por roubo e tráfico de entorpecentes, de modo a indicar que possui personalidade agressiva e envolvimento com o meio criminoso.



    Assim, razões de ordem pública justificam a necessidade de ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, pois, ostenta o acusado antecedentes a indicar que em liberdade põe em risco a ordem pública e, até mesmo, a segurança da vítima.



    No presente caso, não é viável a concessão de liberdade provisória, tampouco das medidas cautelares previstas na Lei n.º 12.403/11, dada a necessidade de se assegurar a paz social e a aplicação da lei penal, pois, o investigado é reincidente, demonstra personalidade para a prática de crimes graves, como homicídio, roubo e tráfico de drogas, sendo necessária, para assegurar-se a ordem pública, a aplicação da segregação cautelar.



    Diante do exposto, conclui-se que a custódia cautelar é medida imprescindível para que o investigado seja mantido afastado da criminalidade, garantindo-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)



    Quanto à informação do investigado, de que sofreu violência policial, para melhor elucidação dos fatos, levando-se em conta o relatório médico acostados aos autos e a informação dos policiais, extraia-se cópia de todo o processado, encaminhando-se à justiça militar, para as providencias cabíveis” (fls. 66-69, e-doc. 2). 



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2241007-51.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a medida liminar indeferida em 12.9.2023 pelo Relator, Desembargador Zorzi Rocha (sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    5. Contra a decisão de indeferimento de medida liminar a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 853.806/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente daquele Superior Tribunal, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 663g de maconha (fl. 44), pois ‘a quantidade de drogas e dinheiro apreendida é vasta, e os apetrechos utilizados para pesagem e medição de entorpecentes indicam o envolvimento do averiguado com o meio criminoso’ (fl.83). 



    Verifica-se, também, que a segregação cautelar tem por base elementos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, em razão de seus antecedentes criminais e do fato de ser reincidente, conforme se verifica no trecho abaixo: 



    ‘Ainda, há de se considerar que o crime em questão (roubo) foi cometido com violência contra pessoa e, em análise de sua certidões de antecedentes (fls.61/65), denota-se que o investigado é reincidente, possui maus antecedentes, e possui passagens e processos por roubo e tráfico de entorpecentes, de modo a indicar que possui personalidade agressiva e envolvimento com o meio criminoso’ (fl. 83). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.



      Quanto ao mais, em relação às alegações de ilegalidades no momento da prisão em flagrante, tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior” (e-doc. 4).



    6. Esse é o ato impugnado. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Argumenta que o paciente “não foi pego em flagrante delito, e sim estava em seu estabelecimento comercial trabalhando, quando os policiais militares chegaram e deduziram que (...) era a pessoa das imagens” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente foi covardemente agredido pelos militares conforme os mesmos confessou para o médico que atendeu o paciente para elaborar o Exame de Corpo e Delito, bem como invadiu seu estabelecimento e residência sem qualquer ordem ou autorização judicial para tanto” (sic., fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera ser o paciente “primário, possuidor de bons antecedentes, família constituída e trabalho lícito e residente no distrito da culpa, bem como munícipe da Comarca de Morro Agudo-SP por mais de 30 anos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a prisão está assentada em fundamentação genérica, impessoal e abstrata, sendo certo que essas características da generalidade, impessoalidade e abstratividade são da lei e não de um decreto prisional” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “À luz deste contexto processual, requer-se, então, que seja concedida a medida liminar para garantir, cautelarmente, a liberdade do paciente, expedindo-se, imediatamente, alvará de solturas e por outro motivo não estiver preso.



    Destarte, requer-se que, depois de ouvido o Ministério Público Estadual oficiante e requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem para, confirmando-se a concessão da liminar, revogar a prisão preventiva do paciente Everton e mantê-lo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão, caso demonstrada, realmente, a necessidade” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 853.806/SP, cujo objeto é o indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 2241007-51.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 26.9.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. Ademais, as nulidades apontadas pela defesa, de invasão de domicilio e de ausência de flagrante delito, não foram examinadas nas decisões proferidas pelos órgãos judiciais antecedentes. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de anotar constar dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela apontada prática de roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, de resistência contra agentes policiais e de tráfico de entorpecentes. 



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    12. Na espécie, não se comprova a alegada ausência de fundamentação do decreto condenatório firmado no risco à ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pela gravidade concreta das condutas criminosas apuradas, tendo sido ressaltado pelo juízo de primeira instância que “o investigado é reincidente[,] possui maus antecedentes, e possui passagens e processos por roubo e tráfico de entorpecentes, de modo a indicar que possui personalidade agressiva e envolvimento com o meio criminoso” (fl. 68, e-doc. 2).



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelos modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE, EM LIBERDADE, OS RECORRENTES FRUSTRAREM A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de  reiteração  criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Inexistência de ilegalidade flagrante. Está patente nos autos o risco de, em liberdade, os Recorrentes frustrarem a aplicação da lei penal. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 117.492, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.10.2013).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  ROUBO  MAJORADO. PRISÃO  PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO  QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado” (HC n. 136.255, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.11.2016).



    13. É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    Não há elementos nos autos a comprovar a pretensa ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. As assertivas do paciente são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora